Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704476-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: VAGETTI &amp; WATANABE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LANÇAMENTOS EFETUADOS EM CONTA-CORRENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGUNDA FASE. SESSENTA OPERAÇÕES QUESTIONADAS. SEIS JUSTIFICADAS. CONTAS NÃO PRESTADAS ADEQUADAMENTE. 1. “2. Nas causas em que se controverte acerca de relação de consumo, há que se distinguir duas situações distintas, no tocante à competência. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, porque o art. 6o, inciso III, do CDC, assegura a facilitação do exercício de sua defesa em juízo, cabendo ao magistrado atuar de ofício, para impedir o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualá-lo perante o fornecedor, parte mais forte da relação jurídica. Por outro lado, se o consumidor é autor, como no caso dos autos, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência” (TJDFT - Acórdão 1356331, 07290038620208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Em que pese não estar relacionada no rol do art. 1.015 do CPC/2015, consolidado em doutrina e jurisprudência que a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento. Ressalte-se que “2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal; porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. ( )4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1389462/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). No caso, trata-se de questão resolvida pelo juízo a quo em decisão proferida anteriormente à sentença, contra a qual não se insurgiu imediatamente o ora apelante, operando-se a preclusão (art. 1.009, § 1° do CPC). 2. “Pedidos novos, que não foram apresentados ao juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de apelação, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é defeso no nosso ordenamento jurídico” (Acórdão 1310426,07006494620198070014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. 4. As contas devem ser prestadas na forma adequada, instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (art. 551, caput do CPC). 4.1. No caso, embora o objeto da demanda tenha se limitado a específicas sessenta operações efetuadas na conta-corrente da sociedade empresária durante o período de 29/02/2012 a 27/12/2013, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da maioria questionada, esclarecida a origem e composição de apenas seis lançamentos. 4.2. Por isto, não podem ser consideradas adequadamente prestadas as contas apresentadas pelo Banco requerido, impondo-se declaração de saldo em favor da requerente na quantia apontada na inicial, deduzidos os valores dos lançamentos efetivamente justificados. 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 64, § 1o, e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência absoluta do juízo de Brasília para o processamento e julgamento do feito. Destaca que a mencionada matéria não foi abarcada pela preclusão consumativa, considerando que não comportava ser suscitada por intermédio de agravo de instrumento, sendo a preliminar de apelação o momento propício para o seu exame. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 35810489). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 64, § 1o, e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, tem-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, tanto em relação ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que define competência, quanto em relação ao advento da preclusão consumativa, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência, conforme interpretação do art. 1.015, III, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/5/2022) (grifou-se). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa não podendo ser reapreciadas. 2. (...) 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA (AgInt nos EDcl no REsp 1936474/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 24/2/2022) (grifou-se). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005